Tribunal: STJ
Processo: 0001167-37.2020.8.08.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050529 - ES(2025/0358441-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RAFAEL AUGUSTO LOPES PEREIRA
ADVOGADOS
: BRUNO LUIZ DE SOUZA SILVA - MG135629
EDUARDA SILVA CORREA RODRIGUES - ES036324
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: MARLONE COMINOTTI BARBOSA
ADVOGADOS
: EDUARDA SILVA CORREA RODRIGUES - ES036324
WUDSON ALVES TINELLI - ES036322
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
. REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO
SÚMULA 182/STJ

ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, em razão da incidência da
, por ausência de impugnação
Súmula 182/STJ
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
2. A parte recorrente sustenta indevida aplicação da
, afirmando ter impugnado,
Súmula 182/STJ
no agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão de inadmissão (ausência de
prequestionamento do
do CPP, reconhecimento de superação da tese de inépcia da
art. 155
denúncia pela sentença condenatória, aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF quanto ao art. 41
do CPP), além de alegar prequestionamento implícito e cabimento do recurso especial pela
alínea “a” do
III, da Constituição da República.
art. 105,
3. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da inépcia da denúncia, a anulação do
julgamento do Tribunal do Júri por violação ao
do CPP, bem como a revisão da
art. 155
dosimetria da pena, com redução da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial interposto pela
parte recorrente observou o princípio da dialeticidade, com impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, de
modo a afastar a incidência da
e permitir o exame do mérito recursal.
Súmula 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constata-se que a parte agravante apenas reiterou, no agravo, os argumentos já expendidos no
recurso especial, sem infirmar, de modo específico, os fundamentos adotados na decisão que não
admitiu o recurso especial na origem.
Documento eletrônico VDA56527899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 1ff2881c-b76a-4916-bc39-e54a608e06c9

6. A simples reiteração das razões do recurso especial, sem impugnação concreta e
pormenorizada da decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o
agravo previsto no
do CPC, conforme entendimento consolidado na
.
art. 1.042
Súmula 182/STJ
7. Caracterizada a ausência de impugnação específica, incide o óbice da
, o que
Súmula 182/STJ
impede o exame do mérito do agravo em recurso especial e, por conseguinte, das alegações
relativas à inépcia da denúncia, à nulidade do julgamento do Tribunal do Júri e à revisão da
dosimetria da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a decisão monocrática
que não conheceu do agravo em recurso especial pela incidência da
.
Súmula 182/STJ
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial que se limita a reproduzir as razões do recurso especial, sem
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão, viola o princípio da
dialeticidade e é inadmissível, nos termos da
.
Súmula 182/STJ
2. A incidência da
obsta o exame do mérito do agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ
Dispositivos relevantes citados:
,
Constituição da República,
III, a; CPP,
CPP,
CP,
CPC/2015 art. 1.042;
art. 105,
art. 155;
art. 41;
; Súmulas 282 e
art. 29; Súmula 182/STJ
356/STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 1.260.918/MA
Turma, julgado em 12.05.2020, DJe 19.05.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56527899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 1ff2881c-b76a-4916-bc39-e54a608e06c9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050529 - ES(2025/0358441-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RAFAEL AUGUSTO LOPES PEREIRA
ADVOGADOS
: BRUNO LUIZ DE SOUZA SILVA - MG135629
EDUARDA SILVA CORREA RODRIGUES - ES036324
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: MARLONE COMINOTTI BARBOSA
ADVOGADOS
: EDUARDA SILVA CORREA RODRIGUES - ES036324
WUDSON ALVES TINELLI - ES036322
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
. REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO
SÚMULA 182/STJ

ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, em razão da incidência da
, por ausência de impugnação
Súmula 182/STJ
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
2. A parte recorrente sustenta indevida aplicação da
, afirmando ter impugnado,
Súmula 182/STJ
no agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão de inadmissão (ausência de
prequestionamento do
do CPP, reconhecimento de superação da tese de inépcia da
art. 155
denúncia pela sentença condenatória, aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF quanto ao art. 41
do CPP), além de alegar prequestionamento implícito e cabimento do recurso especial pela
alínea “a” do
III, da Constituição da República.
art. 105,
3. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da inépcia da denúncia, a anulação do
julgamento do Tribunal do Júri por violação ao
do CPP, bem como a revisão da
art. 155
dosimetria da pena, com redução da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56528140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:02
Código de Controle do Documento: 673d4278-1e1e-416c-9293-33a2ebf04097

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial interposto pela
parte recorrente observou o princípio da dialeticidade, com impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, de
modo a afastar a incidência da
e permitir o exame do mérito recursal.
Súmula 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constata-se que a parte agravante apenas reiterou, no agravo, os argumentos já expendidos no
recurso especial, sem infirmar, de modo específico, os fundamentos adotados na decisão que não
admitiu o recurso especial na origem.
6. A simples reiteração das razões do recurso especial, sem impugnação concreta e
pormenorizada da decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o
agravo previsto no
do CPC, conforme entendimento consolidado na
.
art. 1.042
Súmula 182/STJ
7. Caracterizada a ausência de impugnação específica, incide o óbice da
, o que
Súmula 182/STJ
impede o exame do mérito do agravo em recurso especial e, por conseguinte, das alegações
relativas à inépcia da denúncia, à nulidade do julgamento do Tribunal do Júri e à revisão da
dosimetria da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a decisão monocrática
que não conheceu do agravo em recurso especial pela incidência da
.
Súmula 182/STJ
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial que se limita a reproduzir as razões do recurso especial, sem
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão, viola o princípio da
dialeticidade e é inadmissível, nos termos da
.
Súmula 182/STJ
2. A incidência da
obsta o exame do mérito do agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ
Dispositivos relevantes citados:
,
Constituição da República,
III, a; CPP,
CPP,
CP,
CPC/2015 art. 1.042;
art. 105,
art. 155;
art. 41;
; Súmulas 282 e
art. 29; Súmula 182/STJ
356/STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 1.260.918/MA
Turma, julgado em 12.05.2020, DJe 19.05.2020.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56528140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:02
Código de Controle do Documento: 673d4278-1e1e-416c-9293-33a2ebf04097

Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL AUGUSTO LOPES
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em razão da incidência da
PEREIRA
.
Súmula 182/STJ
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta o desacerto da decisão
monocrática por indevida incidência da
, ao argumento de haver impugnado, no
Súmula 182/STJ
AREsp, de modo específico, todos os fundamentos da inadmissão proferida na origem,
referentes à ausência de prequestionamento do
do CPP, ao reconhecimento de superação
art. 155
da tese de inépcia da denúncia pela sentença condenatória e à aplicação das Súmulas 282 e 356
do STF quanto ao
do CPP, aduzindo, ainda, prequestionamento implícito e cabimento do
art. 41
recurso pela alínea “a” do
III, da Constituição da República.
art. 105,
Subsidiariamente, defende o conhecimento e provimento do agravo
regimental diante de manifesta contrariedade à jurisprudência desta Corte, com pedido de
reconhecimento da inépcia da denúncia, por ausência de individualização da conduta em
concurso de agentes e prejuízo concreto à ampla defesa, com ofensa aos arts. 29 do CP e 41 do
CPP; de anulação do julgamento do Júri, por afronta ao
do CPP, ante condenação
art. 155
lastreada exclusivamente em elementos inquisitoriais e testemunhos indiretos; e de revisão da
dosimetria, mediante redução da pena-base a patamar proporcional à conduta efetivamente
imputada ao agravante.
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
A simples reiteração dos argumentos do recurso especial, como fez aqui o agravante,
viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o agravo do
do CPC, nos termos
art. 1.042
da
. A propósito:
Súmula 182/STJ
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. 1. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. EXAME DE
OFÍCIO.
DO CPP. NÃO IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL
ART. 61
ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. 2. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO.
MARCO INTERRUPTIVO. TESE FIRMADA PELO PLENÁRIO DO STF. HC
3. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. AGRAVO NÃO
176.473/STF.
CONHECIDO. TRÂNSITO EM JULGADO QUE RETROAGE. ARESP 386.266/SP
. 4. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA56528140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:02
Código de Controle do Documento: 673d4278-1e1e-416c-9293-33a2ebf04097

IMPUGNAÇÃO A TODOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. CORRETA
INCIDÊNCIA DA
. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
SÚMULA 182/STJ
NEGA PROVIMENTO.
[...]
4. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, porque o
recorrente se limitou a repetir, na íntegra, os termos do recurso especial. Como é de
conhecimento, a ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão que não admite o recurso especial inviabiliza o
conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os
fundamentos não impugnados se mantêm. Dessa forma, mostra-se correta a
incidência do enunciado n. 182 da Súmula desta Corte, o que impede o provimento
ao presente agravo regimental.
5. Agravo regimental a que se nega provimento".
(AgRg no
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 1.260.918/MA
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2020,
19/5/2020.
Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo em
Súmula 182/STJ
recurso especial, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56528140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:02
Código de Controle do Documento: 673d4278-1e1e-416c-9293-33a2ebf04097

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0358441-0
AREsp 3.050.529 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00011673720208080007 11673720208080007
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RAFAEL AUGUSTO LOPES PEREIRA
ADVOGADO
: BRUNO LUIZ DE SOUZA SILVA - MG135629
ADVOGADA
: EDUARDA SILVA CORREA RODRIGUES - ES036324
AGRAVANTE
: MARLONE COMINOTTI BARBOSA
ADVOGADOS
: EDUARDA SILVA CORREA RODRIGUES - ES036324
WUDSON ALVES TINELLI - ES036322
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAFAEL AUGUSTO LOPES PEREIRA
ADVOGADO
: BRUNO LUIZ DE SOUZA SILVA - MG135629
ADVOGADA
: EDUARDA SILVA CORREA RODRIGUES - ES036324
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: MARLONE COMINOTTI BARBOSA
ADVOGADOS
: EDUARDA SILVA CORREA RODRIGUES - ES036324
WUDSON ALVES TINELLI - ES036322
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449290812584=04@
2025/0358441-0 - AREsp 3050529 Petição : 2026/0028365-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:04:05
Código de Controle do Documento: 69CF2E25-DE05-4128-88DD-0B3E79F2CF17